Tribunal: STF
Processo: HC 201184
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 1.546.159/SC, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – CP. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. ART. 125 DO CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE LIMITA O MONTANTE TOTAL DE PENA PELO COMETIMENTO DO HOMICÍDIO E DO ABORTO AO MONTANTE ESTIPULADO NUM PRIMEIRO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE CONDENOU O RECORRENTE APENAS PELO DELITO DE HOMICÍDIO. DEFESA QUE PRETENDE AFASTAR A CONDENAÇÃO PELO ABORTO OU A PENA DECORRENTE DELE, EIS QUE O PRIMEIRO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI FOI ANULADO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Em recurso exclusivo da defesa e a seu pedido, o primeiro julgamento pelo Tribunal do júri foi anulado, eis que houve contradição na resposta dos quesitos para o cometimento dos delitos de homicídio e aborto provocado por terceiro. É inconteste que a asfixia da grávida ocasionou seu óbito e o aborto, mas os jurados reconheceram a autoria apenas em relação ao homicídio, ficando o réu absolvido pelo aborto.



    1.1. A única forma de sanar o vício da contradição na resposta dos jurados era submeter a ocorrência ou não do homicídio e do aborto para nova apreciação, motivo pelo qual não há que se falar em reformatio in pejus indireta. Diante desse quadro, em novo julgamento, o réu foi condenado por ambos os crimes com observância da soberania dos veredictos e a pena foi dosada pelo juiz presidente para cada um deles como consequência da condenação.



    2. Em atenção ao disposto no art. 617 do CPP, o Tribunal de origem, de forma escorreita, limitou a soma das penas dosadas para ambos os delitos ao montante estipulado no primeiro julgamento para a condenação decorrente do homicídio.



    3. Agravo regimental desprovido” (págs. 160-161 do doc. eletrônico 12).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que “a tese […] consistente na impossibilidade do apenamento do paciente pelo delito de aborto encontra eco no limite imposto pela proibição do reformatio in pejus, conforme as disposições do artigo 617 do Código de Processo Penal, e o respeito à coisa julgada, conciliando-se os princípios constitucionais da soberania do tribunal do júri, da ampla defesa e do contraditório” (págs. 6-7 da petição inicial).



    Defende, por conseguinte, que, se no primeiro julgamento o paciente foi “absolvido por um dos crimes – o aborto – e tendo o Estado, titular do direito de punir, se conformado com essa solução – a absolvição – não mais seria possível revigorar ou proceder uma autêntica ‘ressuscitação’ desse ilícito para, em julgamento posterior, admitir-se uma condenação” (pág. 10 da petição inicial).



    Argumenta, por fim, que, “mesmo que o Conselho de Sentença, nos julgamentos supervenientes, viesse a reconhecer, como ocorreu, a autoria do aborto na pessoa do paciente, estava seu Presidente impedido de impor pena por este delito porque alcançado pela COISA JULGADA, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal” (pág. 18 da petição inicial).



    Requer, ao final, a concessão da ordem “para, reconhecido o instituto da coisa julgada na hipótese sub judice em relação ao delito de aborto, seja excluída a pena respectiva – 05 anos de reclusão – do total que lhe foi imposto nos respectivos autos em face do concurso formal imperfeito” (págs. 18-19 da petição inicial).



    Não havendo pedido de liminar a ser apreciado e estando os autos instruídos com as informações necessárias ao perfeito entendimento da questão, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 15), que, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. eletrônico 17).



    É o relatório. Decido.



    A Procuradoria-Geral da República relatou os fatos da seguinte forma:



    “Insurge-se a defesa contra decisão proferida em um terceiro julgamento, após anulação de outros dois, diante da absolvição do paciente pelo crime de aborto no primeiro julgamento sob alegação de que houve trânsito em julgado para a acusação.



    Podemos observar que, por ensejo de recurso exclusivo da defesa, o primeiro julgamento - em que absolvido o paciente pelo crime de aborto - foi anulado em razão de contradição na resposta de quesitos para os crimes de homicídio e aborto, de modo que a solução cabível seria de submeter novamente o caso, por completo, a nova apreciação do Tribunal do Júri, quando então imposta a condenação por ambos os crimes no total de 30 (trinta) anos de reclusão.



    Em novo recurso interposto pela defesa, o Tribunal de origem entendeu que a condenação pelo crime de aborto seria cabível, mesmo diante de recurso exclusivo da defesa, estando o total da reprimenda por ambos os crimes delimitada ao montante total imposto no primeiro julgamento, de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão” (pág. 4 do doc. eletrônico 17).



    O STJ, com base nas circunstâncias de fato e de direito expostas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, julgou a questão com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal de origem fez constar que, embora absolvido no primeiro julgamento, foi cabível a condenação e apenamento pelo crime de aborto, estando a pena total limitada ao montante do primeiro julgamento que foi anulado em recurso exclusivo da defesa. Cito o trecho:



    ‘Não se trata de omissão. A questão da impossibilidade de reformatio in pejus indireta (representada pela condenação, com imposição de pena, pelo cometimento do delito de aborto por ocasião da terceira submissão ao Tribunal do Júri, não obstante a absolvição, no primeiro julgamento, da acusação da prática de referido delito) foi abordada no julgamento como se vê no item 10:



    [...] O ‘entendimento’ defensivo é de que não poderia ocorrer qualquer apenamento pela prática do crime de aborto (fl. 4). Esta Corte, ao analisar o reclamo, registrou que ‘a vedação de reformatio in pejus garante a ele que eventual decreto condenatório futuro não seja mais rigoroso (em termos de apenamento) do que este agora cassado (CPP, art. 617)’’ (fls. 2861/2862).



    Pois bem, em recurso exclusivo da defesa, o primeiro julgamento pelo júri foi anulado, eis que houve contradição na resposta dos quesitos para os delitos de homicídio e aborto. Cito trecho do primeiro julgamento para melhor compreensão dos motivos da anulação:



    ‘Ou seja, ainda que a vontade da maioria dos Senhores Jurados tenha sido condenar o Recorrente pela prática do homicídio e absolvê-lo da acusação de aborto, o resultado foi consideravelmente diverso: decidiu-se, ao mesmo tempo, que ele foi e não foi o autor do homicídio e do aborto (pois se, de acordo com a resposta ao segundo quesito da segunda série, ele não asfixiou F. S. de O., então claramente não foi ele quem a matou).



    Mas os fatos, como ocorreram, ocorreram de um modo apenas. Ou o Apelante asfixiou F. S. de O. e ocasionou seu óbito e o aborto, ou ele não o fez, e outra pessoa perpetrou os dois delitos. É a uma dessas conclusões que o Tribunal do Júri deve chegar, mas apenas a uma delas, e não a ambas, concomitantemente’ (fl. 1821).



    Depreende-se, portanto, que a única forma de sanar o vício da contradição na resposta dos jurados era submeter a ocorrência ou não do homicídio e do aborto para nova apreciação. Não era cabível reconhecer uma nulidade parcial do julgamento, com a manutenção da absolvição pelo aborto e nova apreciação a penas do homicídio […].



    Diante desse quadro, a condenação pelo crime de aborto pode ser revista e foi admitida conjuntamente com o homicídio, como decorrência do provimento do recurso exclusivo da defesa. Ora, se é cabível a reforma de uma absolvição para uma condenação, em respeito à soberania dos veredictos, já está o réu a suportar uma piora em sua situação, inexistindo justificativa para que não seja atribuída pena ao édito condenatório. Logo, consoante o Tribunal de origem asseverou, é caso apenas de respeitar como teto do apenamento o patamar estipulado no primeiro julgamento pelo júri anulado em recurso exclusivo da defesa, em observância à vedação de reformatio in pejus indireta” (págs. 165-167 do doc. eletrônico 12). 



    De fato, esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que “a soberania relativa do veredicto do conselho de sentença não enseja o agravamento da pena com base em novo julgamento pelo tribunal do júri em consequência de recurso exclusivo da defesa” (HC 165.376/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    No mesmo sentido:



    “AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Tribunal do Júri. Três julgamentos da mesma causa. Reconhecimento da legítima defesa, com excesso, no segundo julgamento. Condenação do réu à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semi-aberto. Interposição de recurso exclusivo da defesa. Provimento para cassar a decisão anterior. Condenação do réu, por homicídio qualificado, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime integralmente fechado, no terceiro julgamento. Aplicação de pena mais grave. Inadmissibilidade. Reformatio in peius indireta. Caracterização. Reconhecimento de outros fatos ou circunstâncias não ventilados no julgamento anterior. Irrelevância. Violação consequente do justo processo da lei (due process of law), nas cláusulas do contraditório e da ampla defesa. Proibição compatível com a regra constitucional da soberania relativa dos veredictos. HC concedido para restabelecer a pena menor. Ofensa ao art. 5º, incs. LIV, LV e LVII, da CF. Inteligência dos arts. 617 e 626 do CPP. Anulados o julgamento pelo tribunal do júri e a correspondente sentença condenatória, transitada em julgado para a acusação, não pode o acusado, na renovação do julgamento, vir a ser condenado a pena maior do que a imposta na sentença anulada, ainda que com base em circunstância não ventilada no julgamento anterior” (HC 89.544/RN, rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 3. Direito Penal e Processual Penal. 4. Tribunal do júri. Recurso exclusivo da defesa. Segundo julgamento que impõe pena mais gravosa que a do anterior. Vedação de reformatio in pejus indireta. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 647.302 ED/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS - TRIBUNAL DO JÚRI - REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - EXASPERAÇÃO DA PENA DETERMINADA PELO JUIZ-PRESIDENTE - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO DEFERIDO.



    - O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, quando do segundo julgamento, realizado em função do provimento dado a recurso exclusivo do réu, não pode aplicar pena mais grave do que aquela que resultou da anterior decisão, desde que estejam presentes - reconhecidos pelo novo Júri - os mesmos fatos e as mesmas circunstâncias admitidos no julgamento anterior. Em tal situação, aplica-se, ao Juiz-Presidente, a vedação imposta pelo art. 617 do CPP” (HC 73.367/MG, rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma). 



    No caso, todavia, os dois julgamentos anteriores do Tribunal do Júri foram anulados pela Corte estadual, por haver contradição nas respostas aos quesitos relativos ao cometimento dos delitos de homicídio e aborto provocado por terceiro. No terceiro, ora questionado, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido a prática de ambos os delitos, o Juiz Presidente observou, na aplicação da pena, o limite total imposto no primeiro Júri, o menos gravoso: 23 anos e 4 meses de reclusão. Nessas circunstâncias, entendo que não se pode falar em violação do princípio da non reformatio in pejus. 



    É ilustrativo, a esse respeito, o seguinte precedente proferido pela Primeira Turma do STF em caso semelhante:



    “REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACÓRDÃO DO TJMG, QUE, ACOLHENDO-O, EM PARTE, ANULA A CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO, DESCLASSIFICA O DELITO PARA HOMICÍDIO QUALIFICADO E DETERMINA QUE O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU PROFIRA A SENTENÇA DO ART. 408 DO C.P.P., ESCLARECENDO, AINDA, QUE EVENTUAL CONDENAÇÃO, PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO PODERA EXCEDER A PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CO-RÉU. ‘HABEAS CORPUS’ (IMPETRADO PELO AUTOR DO PEDIDO DE REVISÃO, VISANDO ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE A DEFERIU NAQUELES TERMOS, PARA QUE OUTRO SE PROFIRA COM OBSERVÂNCIA DO QUE FORA PLEITEADO (ABSOLVIÇÃO). INEXISTÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ NO CASO. ‘HABEAS CORPUS’ INDEFERIDO (HC 64.753/MG, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma).



    Vale lembrar, por fim, que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação da soberania dos veredictos. Nesse sentido, cito precedentes da Segunda Turma:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. Precedentes. II – No caso sob exame, o Tribunal estadual, após analisar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, de maneira fundamentada, que a decisão dos jurados que negou a autoria do recorrente quanto ao delito de homicídio qualificado tentado foi manifestamente contrária às provas dos autos. […] IV – A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus. V – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 118.656/ES, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ESTADUAL. […] ALEGAÇÃO DE SER O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EXCLUSIVO DA DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes. 5. Habeas corpus denegado” (HC 111.207/ES, rel. Min. Cármen Lúcia).



    Na mesma linha de compreensão: HC 112.268/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 94.052/PR, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 94.567/BA, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 88.707/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 84.097/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso; HC 73.349/RJ, Red. p/ acórdão, o Ministro Maurício Corrêa; HC 82.103/RJ, de relatoria do Ministro Sydney Sanches; HC 81.917/DF, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence; e, por fim, RHC 113.314/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber. 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator